Tribunal: STF
Processo: RHC 270455
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Leonardo Vinicius Pereira.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO VINICIUS PEREIRA contra decisão em que deneguei o habeas corpus impetrado em seu favor. 
Infere-se dos autos que o ora agravante foi preso em flagrante, em 21/9/2025, pela suposta infração aos arts. 329 do Código Penal e 33 da Lei n. 11.343/2006. A custódia foi convertida em preventiva (e-STJ fls. 49/52). 
Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 13):
[...]
No STJ, a defesa alegou ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, baseado na gravidade abstrata do delito. 
Destacou as condições pessoais favoráveis do recorrente – primário, portador de bons antecedentes, residência fixa e pai de filho menor –, defendendo a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
Disse, ainda, que ele não tem ligação alguma com a droga apreendida. 
Em decisão acostada às e-STJ fls. 64/70, deneguei a ordem, motivando o presente agravo regimental, no qual a defesa reitera os argumentos antes expendidos. (eDOC 28)

O recurso foi inexitoso. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou. (eDOC 44)
Nesta Corte, o recorrente requer “a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; b) a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do recorrente, por ausência de fundamentação concreta, uma vez que a custódia foi mantida exclusivamente com base na quantidade de droga apreendida; c) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP..” (eDOC 49)
Tramita nesta Corte o RHC 270.622, subscrito pelo mesmo advogado que subscreve o presente, em favor de corréu.
A PGR opina pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão recorrido:

Corroborando o entendimento, consignou o Tribunal que o agravante "foi surpreendido em situação típica de tráfico de drogas, na posse de 1 tijolo de cocaína, 20 tijolos de maconha, 17 pedaços de maconha e 27 porções fracionadas, totalizando mais de 22,5kg de massa líquida de drogas, além de balança digital, embalagens plásticas tipo ziplock, cartelas de adesivos temáticos para identificação das drogas, anotações de contabilidade do tráfico, mochila de entregador e outros apetrechos relacionados à traficância. Não bastasse, as investigações também revelaram a utilização de motocicletas e de imóveis distintos para armazenamento e distribuição, evidenciando modus operandi sofisticado e voltado à ampla difusão dos entorpecentes na região" (e-STJ fl. 15). 
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de droga apreendida, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. De acordo com os autos, foram apreendidos 1 tijolo de cocaína, 20 tijolos de maconha, 17 pedaços de maconha e 27 porções fracionadas, totalizando mais de 22,500kg (vinte e dois quilogramas e quinhentos gramas) de massa líquida de drogas. 
Ora, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840 /MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022) . 
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (eDOC 28)

Nos embargos de declaração, registrou o STJ:

O acórdão embargado é claro ao mencionar que o habeas corpus não é a via adequada para aferir a alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, por demandar o exame aprofundado do material fático-probatório. Ademais, como bem ficou consignado, não se exige, para a decretação da prisão preventiva, um juízo de certeza definitivo - como aquele necessário para a condenação -, sendo suficiente a presença de indícios plausíveis de autoria e materialidade. 
E quanto à desproporcionalidade da custódia frente ao histórico do paciente, o acórdão recorrido expressamente menciona que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a segregação provisória, evidenciado, no caso, pela quantidade e variedade de droga apreendida - mais de 22,500kg (vinte e dois quilogramas e quinhentos gramas) de massa líquida de drogas (maconha e cocaína). 
Por outro lado, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade, o que não se verifica na hipótese. 
O acórdão não se apresenta contraditório ao afirmar que há indícios de autoria a justificar a preventiva, destacando ser inviável concluir pela inocência do embargante, nesta oportunidade, por demandar reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. (eDOC 44)

Os autos revelam que o recorrente faz parte da mesma associação dos corréus Eduardo José de Oliveira e João Victor Carvalho Pereira.
O recorrente, apesar de preso na mesma circunstância e defendido pelo mesmo advogado de João Victor, nega qualquer relação entre eles, controvérsia que deve ser resolvida durante a instrução.
Para a presente fase, não se verifica teratologia no decreto prisional. Vejam-se trechos do relatório policial:

[...]
Logo em seguida, saiu da edícula o indivíduo da Honda Biz sendo abordado na via pública, pelo depoente e o policial RAFAEL, contudo este resistiu a abordagem, sendo necessário o uso da força progressiva para contê-lo. Em revista pessoal, em seus bolsos, foram localizadas 27 porções de maconha embaladas em plástico ziplock com logotipo de figuras. Foi identificado como JOÃO VICTOR CARVALHO PEREIRA, possuindo dois celulares sendo um Redmi e outro Motorolla, sendo dada voz de prisão. Questionado após lido seus direitos constitucionais alegou que somente tinha ido pegar as drogas para fazer uma entrega, não fornecendo mais detalhes. Imediatamente o resto da equipe, após a confirmação dos indícios de traficância no local, foi ate o portão do corredor, contudo estava trancado com cadeado e haviam dois cachorros da raça pit bull agressivos, sendo necessário o uso de spray de pimenta para controla-los, perdendo-se um tempo preciosa para abordar quem estava no interior da edícula. Contornada a situação, ao adentrar nos cômodos da edícula, não se localizou ninguém, tendo indicativos que LEONARDO havia se evadido enquanto a equipe lidava com a situação dos cães. Na residência foi localizada a mochila de entregador de LEONARDO contendo em seu interior 01 tijolo de cocaína pura e meio tijolo de maconha. (eDOC 5, p. 3)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Writ que impugna decisão monocrática proferida por Ministra do STJ. Necessidade de interposição de agravo regimental. Óbice que pode ser superado em caso de manifesta ilegalidade, não verificada no caso concreto. 3. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva.  4. Agravo improvido. (AgR no HC 228.740, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.8.2023)

Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente